Tribunal: TJDFT
Processo: 0701018-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME SIMPLIFICADO. GORJETAS OU TAXAS DE SERVIÇO. NATUREZA SALARIAL. NÃO INTEGRAM A RECEITA BRUTA. INSTRUÇÃO NORMATIVA. VIOLAÇÃO À LEI.
1. A Lei Distrital 3.168/2003, ao instituir o regime simplificado de tributação no fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares, confere ao contribuinte a faculdade de substituir o regime normal de apuração do ICMS, calculando o imposto devido pela aplicação do percentual de 2% incidentes sobre o total da receita bruta auferida no fornecimento ou na saída de alimentação e bebidas.
2. O artigo 457, caput e § 3o, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (Decreto-Lei 5.452/1943) define que as gorjetas estão compreendidas na remuneração dos empregados para todos os efeitos legais, sejam elas pagas diretamente pelo cliente ou repassadas pelo empregador. Ou seja, nos termos da lei, as gorjetas, quando comprovadamente repassadas aos empregados, possuem natureza salarial e, portanto, não compõem a receita bruta auferida pelo empregador.
3. Se as gorjetas não consistem receita bruta auferida no fornecimento ou na saída de alimentação e bebidas, não podem integrar a base de cálculo do ICMS no âmbito do regime simplificado de tributação previsto pela Lei 3.168/2003.
4. À luz da hierarquia das normas, o artigo 4o da Instrução Normativa no 09/2017, emitida pela Fazenda Distrital, que considera que a gorjeta é considerada receita bruta auferida, inclusive para apuração do faturamento previsto na Lei no 3.168, de 11 de julho de 2003, mostra-se ilegal.
5. As gorjetas são as quantias comprovadamente repassados aos empregados, de modo que a exclusão e a compensação de tais valores dependem do exame dos documentos fiscais da empresa que comprovem o efetivo repasse das gorjetas aos seus destinatários.
6. Apelação conhecida e provida.